Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-36.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉUS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE DOLO. SUBSTITUIÇÃO DA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO.
1. Tratando-se de fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 e já tendo havido o recebimento da denúncia, não cabe sua aplicação retroativa, para que o Ministério Público proponha Acordo de não Persecução Penal (ANPP).
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de estelionato, sobretudo em face da palavra da vítima corroborada por outros elementos de convicção.
3. O fato de os réus serem empregados ou prestadores de serviço das vítimas (clientes) se constitui mera circunstância de fato que proporcionou a oportunidade para a fraude, e não se reveste de extraordinária intensidade de dolo.
4. Cumpridos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, quais sejam, pena inferior a 4 anos, primariedade e serem favoráveis as circunstâncias judiciais, correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recursos parcialmente providos.